Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600784-07.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO INTERPOSTO PELO CANDIDATO, ANTE A
INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença
do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré que julgou
procedente a representação eleitoral em que se alegava a realização
de propaganda eleitoral negativa e inverídica em desfavor da
imagem de candidato por meio de publicações em redes sociais.
2. A sentença que julgou procedente a representação determinou a
exclusão definitiva da publicação e aplicação de multa de R$
5.000,00.
3. No recurso interposto pelo candidato condenado alegou-se : (i) a

Num. 44417558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
inexistência de propaganda eleitoral negativa, tratando-se de crítica
política legítima protegida pela liberdade de expressão; (ii) a
inadequabilidade da via eleita; (iii) a indevida aplicação da multa.
4. O Ministério Público Eleitoral igualmente interpôs recurso
alegando: (i) restrição indevida à liberdade de expressão; (ii)
inexistência de desinformação ou conteúdo calunioso; (iii) ônus da
prova mal avaliada.
5. Em contrarrazões a coligação autora defendeu a manutenção da
sentença.
6. Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso do candidato, em razão de sua
intempestividade, e pelo provimento do recurso do Ministério Público
Eleitoral.
7. Tentativa de conciliação restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto
pelo candidato é tempestivo; (ii) saber se a publicação impugnada
caracteriza propaganda eleitoral negativa ou se está protegida pela
liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso do candidato é intempestivo, pois interposto após o
prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e no
art. 22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019, não havendo justificativa
para sua admissibilidade.
10. A publicação impugnada, ao reproduzir informações já veiculadas
por fontes jornalíst

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600784-07.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600784-
07.2024.6.16.0171 com fulcro no art. 487, i, cpc, julgou procedente o pedido formulado na presente
representação para confirmar a liminar deferida no id. 125228063 e determinar a exclusão definitiva
da publicação impugnada na inicial, com aplicação de multa em face do representado no valor de
r$ 5.000,00. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada Coligação Tamandaré para Frente
- Retroceder Jamais com fulcro no art. 242, do Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face de Fernando
Augusto Tanck, alegando que o representado teria divulgado propaganda eleitoral negativa e
inverídica em suas redes sociais (facebook e instagran), referente a divulgação de notícia
desvirtuada e descontextualizada relacionada a suposto envolvimento criminal do candidato Daniel
Lovato com o atual prefeito Municipal Gerson Denilson Colodel no âmbito da Prefeitura Municipal
de Almirante Tamandaré/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417558
17/03/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44417558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.371

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600784-07.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO INTERPOSTO PELO CANDIDATO, ANTE A
INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença
do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré que julgou
procedente a representação eleitoral em que se alegava a realização
de propaganda eleitoral negativa e inverídica em desfavor da
imagem de candidato por meio de publicações em redes sociais.
2. A sentença que julgou procedente a representação determinou a
exclusão definitiva da publicação e aplicação de multa de R$
5.000,00.
3. No recurso interposto pelo candidato condenado alegou-se : (i) a

Num. 44417558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
inexistência de propaganda eleitoral negativa, tratando-se de crítica
política legítima protegida pela liberdade de expressão; (ii) a
inadequabilidade da via eleita; (iii) a indevida aplicação da multa.
4. O Ministério Público Eleitoral igualmente interpôs recurso
alegando: (i) restrição indevida à liberdade de expressão; (ii)
inexistência de desinformação ou conteúdo calunioso; (iii) ônus da
prova mal avaliada.
5. Em contrarrazões a coligação autora defendeu a manutenção da
sentença.
6. Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso do candidato, em razão de sua
intempestividade, e pelo provimento do recurso do Ministério Público
Eleitoral.
7. Tentativa de conciliação restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto
pelo candidato é tempestivo; (ii) saber se a publicação impugnada
caracteriza propaganda eleitoral negativa ou se está protegida pela
liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso do candidato é intempestivo, pois interposto após o
prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e no
art. 22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019, não havendo justificativa
para sua admissibilidade.
10. A publicação impugnada, ao reproduzir informações já veiculadas
por fontes jornalísticas, sem manipulação ou deturpação, configura
manifestação legítima de crítica política, protegida pela liberdade de
expressão.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral preconiza que a
intervenção judicial na propaganda eleitoral deve ser mínima,
preservando-se o debate democrático (TSE, AgR-AREspE nº
060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 2023).
12. Não há elementos suficientes para comprovar a intencionalidade
de desinformação ou degradação da imagem do candidato.
13. A aplicação de sanção deve ser excepcional e lastreada em
prova robusta, sob pena de indevida restrição à liberdade de

Num. 44417558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Pelo exposto, decide-se pelo: a) não conhecimento do recurso
interposto pelo candidato, ante sua intempestividade, e b) pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, para reformar a sentença, afastando a multa
aplicada ao representado e reconhecendo a publicação como
manifestação legítima de crítica política.
Tese de julgamento: A reprodução de informações previamente
divulgadas por fontes jornalísticas, sem manipulação ou deturpação,
está protegida pela liberdade de expressão e não caracteriza
propaganda eleitoral negativa.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º.
Resolução-TSE nº 23.608/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Fernando Augusto Tanck,
conheceu do recurso do Ministério Público Eleitoral e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos nos autos da representação ajuizada pela Coligação

Num. 44417558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais, em face de Fernando Augusto Tanck, sob a
alegação de divulgação de propaganda eleitoral negativa e inverídica, em desfavor da imagem do
candidato Daniel Lovato, em publicações realizadas nas redes sociais.
No recurso interposto por Fernando Augusto Tanck, este alegou, em suma, que: a) a publicação
impugnada não configura propaganda eleitoral negativa, pois não identifica pessoa ou candidato
de forma direta, é uma crítica política legítima, protegida pelo direito à liberdade de expressão;
b) a via eleita pela coligação autora é inadequada, considerando que a coligação deveria ter
ajuizado ação para direito de resposta, em vez de representação eleitoral; c) a multa aplicada no
valor de R$ 5.000,00 é indevida, argumentando que a conduta não preenche os requisitos do art.
57-D da Lei nº 9.504/97 e que a sentença de primeiro grau foi injusta ao qualificar a publicação
como desinformativa, defendendo que os fatos narrados derivam de matérias públicas e de amplo
conhecimento na mídia.
No recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE), alega-se, em suma que: a) a sentença de
primeira instância aplicou, de forma inadequada, restrição à liberdade de expressão, que deve
prevalecer no ambiente político e eleitoral; b) não houve desinformação ou conteúdo calunioso
nas publicações, consistindo estas em manifestações legítimas de crítica política à gestão do
município; c) o ônus da prova foi mal avaliado, pois não cabe ao representado comprovar a
veracidade de fatos noticiados pela mídia, sendo a representação eleitoral uma medida
desproporcional ao caso concreto.
Contextualizando, a sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré, julgou procedente a representação, fundamentando que a publicação
realizada por Fernando Augusto Tanck teria extrapolado os limites da liberdade de expressão e
do direito de crítica, configurando-se como propaganda eleitoral negativa e desinformativa, em
prejuízo à imagem do candidato Daniel Lovato, tendo, com isso, determinado a exclusão definitiva
da publicação nas redes sociais e aplicado multa no valor de R$5.000,00, considerando a
gravidade do conteúdo e sua potencial interferência no equilíbrio do pleito.
Nas contrarrazões, a coligação autora defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau com
os seguintes argumentos: a) o recurso de Fernando Augusto Tanck é intempestivo, pois foi
interposto fora do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e no art. 22 da
Resolução-TSE nº 23.608/2019; b) a via eleita para coibir a propaganda desinformativa é
plenamente adequada, uma vez que a representação eleitoral é a medida judicial prevista para
tais situações; c) a publicação veiculada é manifestamente desinformativa e caluniosa,
comprometendo a honra e a imagem do candidato Daniel Lovato, em desrespeito aos arts. 243 e
242 do Código Eleitoral; d) a liberdade de expressão não autoriza a propagação de informações
falsas ou maliciosas, especialmente no período eleitoral, em que o equilíbrio do pleito deve ser
preservado; e) a multa aplicada foi proporcional à gravidade da conduta e está devidamente
fundamentada na legislação eleitoral e na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso interposto por
Fernando Augusto Tanck, pela intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento de suas
alegações. Quanto ao recurso do MPE, manifestou-se pelo provimento parcial, argumentando
que a publicação não configurou propaganda desinformativa ou caluniosa, mas legítima
manifestação de crítica política.

Num. 44417558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a manifestação negativa das partes.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Relativamente ao recurso interposto por Fernando Augusto Tanck, é patente a sua
intempestividade. A sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 08/10/2024, sendo o prazo
para interposição de recurso de 24 horas, conforme o disposto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
que determina:

"Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão...".
Ademais, o art. 22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019 reitera que: "Contra sentença proferida por
juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso no prazo de 1 (um) dia.".
O recurso de Fernando Augusto Tanck foi interposto apenas no dia 10/10/2024, extrapolando o
prazo legal. Não há nos autos qualquer justificativa que ampare a dilação desse prazo. Assim, o
recurso é intempestivo e não merece conhecimento.

Passo à análise do mérito do recurso do Ministério Público Eleitoral.
Em seu recurso, sustenta o Ministério Público que o conteúdo divulgado pelo representado não
se enquadra como propaganda negativa, não havendo, portanto justificativa para intervenção pela
Justiça Eleitoral. Não se verifica a divulgação de fato sabidamente inverídico “A liberdade de
crítica, a criatividade e a exploração de fatos e acontecimento políticos ou jurídicos desfavoráveis
ao adversário faz parte do "jogo eleitoral".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que o conteúdo
estaria dentro dos limites da liberdade de expressão, não havendo abusos ou distorções em
afronta ao debate público. Haveria sim uma crítica a gestão atual naquele momento, que estaria
protegida pelo direito constitucional à liberdade de expressão.
Pois bem. As imagens impugnadas e o teor da degravação do vídeo são os seguintes:

Num. 44417558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
Teor da degravação:
Votar no adversário ou votar nulo.
Depois de ver a polícia encontrando envelopes com dinheiro de propina nas gavetas da
Prefeitura de Almirante Tamandaré é roubada.
Votar no adversário ou votar em branco enquanto você anda nas ruas esburacadas dos
bairros é roubada.

Num. 44417558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
Votar no adversário ou deixar de votar sabendo que você, seus amigos e seus
familiares são esquecidos nas filas da saúde é roubada.
Votar no adversário, votar nulo votar em branco ou deixar de votar é o mesmo que
aceitar a continuidade desse grupo que se reveza na Prefeitura de Almirante
Tamandaré.
E você sabe que esse pessoal no poder não é apenas uma roubada, é a maior
roubada.
Chegou a hora da mudança, que vai fazer de Tamandaré uma usina de projetos
inovadores.
Chegou a hora do jeito Tanck de fazer. Dia 6 de outubro, digite sete e depois digite sete
de novo. Confirme Tanck.
O prefeito do povo.
As publicações realizadas fazem menção a fatos amplamente divulgados pela imprensa, sem que
tenha havido desinformação ou deturpação de conteúdo.
Assim verifica-se que o argumento de que as publicações estão amparadas pelo direito à
liberdade de expressão merece acolhida. A crítica política é um componente essencial do debate
democrático e está protegida pela Constituição Federal, desde que não desborde para práticas
caluniosas ou difamatórias, o que não ocorreu no caso concreto.
As publicações realizadas pelo representado não extrapolam os limites da liberdade de expressão
e não podem ser enquadradas como desinformativas ou caluniosas, sendo legítima a
manifestação política.
Ainda que a sentença de primeiro grau tenha reconhecido a publicação como desinformativa e
negativa, verifica-se que os elementos constantes nos autos não comprovam de forma inequívoca
que houve dolo ou intenção do representado em degradar a imagem do candidato Daniel Lovato.
A jurisprudência eleitoral consolidada exige que a parte autora apresente provas robustas e
concretas que demonstrem a existência de propaganda irregular, o que não foi devidamente
atendido neste caso.
Ademais, o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado de maneira rigorosa em casos como
este. A liberdade de expressão é um direito constitucional amplamente protegido e não deve ser
restringido sem fundamentação sólida e inequívoca. No caso em análise, as publicações limitam-
se a reproduzir informações já veiculadas por fontes jornalísticas, ainda que sem maiores
detalhes ou fontes explícitas. A ausência de menção a desdobramentos ou conclusões dos fatos
pela Justiça não é suficiente para caracterizar ilícito eleitoral.
Conforme ressaltado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a imposição de multa em
situações que envolvem crítica política deve ser excepcional e bem fundamentada, evitando-se a
banalização de sanções eleitorais. A punição aplicada ao representado pela instância inferior
desconsidera o caráter público dos fatos abordados na publicação, assim como a ausência de
qualquer manipulação ou deturpação que comprometa sua veracidade.

Num. 44417558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
Este Tribunal já analisou casos semelhantes, confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA contra a sentença do Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral negativa.
2. O recorrente alega que a imagem veiculada com a música “As Eleições Desse
Ano” divulga fatos inverídicos e descontextualizados, sugerindo ser ele um “político
sem vergonha” e que “compra votos”.
3. Requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença para que seja
julgada procedente a representação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando o teor da postagem como crítica política legítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a postagem impugnada caracteriza
propaganda eleitoral negativa mediante difusão de mensagem sabidamente inverídica
e descontextualizada, capaz de lesar a imagem do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão, prevista no artigo 242 do Código Eleitoral e
regulamentada pelo artigo 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019, resguarda a
manifestação de opinião política, inclusive com críticas ácidas.
7. O artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, veda o uso de conteúdo
fabricado ou descontextualizado para fins de propaganda, mas exige evidência de
potencial lesivo que extrapole o âmbito de crítica política.
8. A postagem do recorrido limita-se a republicar conteúdo de origem jornalística
(Jornalpitoco) associado a música com teor crítico, o que não configura ofensa direta e
nem extrapola o direito de crítica protegido pela liberdade de expressão.
9. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mensagem inverídica
exige caráter evidentemente falso, perceptível sem necessidade de investigação,
o que não ocorre no caso (TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo
Filho).
10. A jurisprudência orienta que a intervenção judicial na propaganda eleitoral deve
ser mínima para resguardar a liberdade de expressão e o debate democrático (TSE,
AgR-REspEl nº 060149544, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pelo exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença de improcedência

Num. 44417558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR.
Tese de julgamento: A publicação de conteúdo jornalístico, acompanhado de trilha
sonora crítica, sem direcionamento específico ou manipulação descontextualizada,
encontra-se amparada pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda
eleitoral negativa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 242.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, §§ 1º e 1º-A; art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060149544, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 03/06/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060039339, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/12/2024.

Por fim, a crítica política, especialmente no contexto de uma campanha, é elemento inerente ao
processo democrático. Não havendo indícios de que as publicações tenham gerado dano
concreto à imagem do candidato mencionado ou influenciado de forma desleal o resultado do
pleito, não há fundamento jurídico para a manutenção da penalidade imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto:
a) pelo não conhecimento do recurso interposto por FERNANDO AUGUSTO TANCK, ante sua
intempestividade; e
b) pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a multa aplicada ao
representado e reconhecendo a publicação como legítima manifestação de crítica política.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44417558 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475536400000043362016
Número do documento: 25031718475536400000043362016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:28:08

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600784-07.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
FERNANDO AUGUSTO TANCK - Advogado do RECORRENTE: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS [MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/
REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/ PRTB/ PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR -
Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Fernando Augusto Tanck, conheceu do
recurso do Ministério Público Eleitoral e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025